Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007818-71.2021.8.11.0000
Agravo no 1007818-71.2021.811.0000
Agravante: BR Paving Construções e Serviços Eireli
Agravado: Sérgio
Agravo interposto pela autora BR Paving Construções e Serviços Eireli contra decisão do Juízo da Vara Única de Sapezal.
AÇÃO: Busca e Apreensão n. 1002559-89.2020.8.11.0078, Código no. 11814479, proposta por BR Paving Construções e Serviços Eireli, aqui agravante, em face de Sérgio (qualificação desconhecida).
DECISÃO: indeferiu pedido de tutela de urgência consiste na busca e apreensão de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010.
Alega que era credora da empresa NOTEMPER no valor de R$2.175.642,80 que fizeram acordo na Ação no 0299458-42.2016.811.0001, que foi homologado judicialmente pela 6a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, em que restou consignado a entrega, dentre outros bens, como quitação parcial da dívida, pela devedora de um equipamento marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010, no valor de R$70.000,00.
Argui que para seu espanto o referido equipamento havia sido removido pelo agravado de nome Sérgio, que teria “tomado” o bem na foram de satisfação de dívida, ao argumento de ser suposto credor da empresa NOTEMPER.
Assim, com base no termo de acordo que foi homologado pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, bem como em face da irregularidade da posse exercida pelo agravado, foi que postulou a tutela de urgência de busca e apreensão, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.
Defende o deferimento da medida que postulou, ou seja, da busca e apreensão do equipamento, ao argumento de ter demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC, vale dizer a probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
E o relatório.
Decide-se.
Busca BR Paving Construções e Serviços Eireli, autora da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de Sérgio (qualificação desconhecida), a concessão de efeito ativo para este Agravo, consistente no deferimento de pedido de busca e apreensão de uma minicarregadeira, marca Bobcat, modelo S185, ano 2010, chassi A3L936356, e seu implemento Fresadora 24, chassi 23171330060, ano 2010.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Oportuno consignar que a homologação do acordo que a agravante alega ter firmado com a empresa devedora ocorreu em 13.9.2017, ou seja, três anos antes da propositura da Ação de Busca e Apreensão ocorrida em 23.10.2020.
Referido fato afasta a alegada urgência e possibilita o aguardo da solução do pedido formulado neste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)